Tribunal: TRF3
Processo: 5005838-38.2019.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 26 - DES. FED. NEWTON DE LUCCA
Órgão colegiado: 03ª VARA FEDERAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO COM JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CRIMINAL ADJUNTO
Assuntos: Aposentadoria Especial (Art. 57/8)
Data de julgamento: do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal no 0024288-60.2004.4.03.6302

Ementa:
ementar o título judicial. Neste sentido, explica Cândido Rangel Dinamarco:
"Liqüidez é o conhecimento da quantidade de bens devidos ao credor. Uma obrigação é líqüida (a) quando já se encontra perfeitamente determinada a quantidade dos bens que lhe constituem o objeto ou (b)
quando essa quantidade é determinável mediante a realização de meros cálculos aritméticos, sempre sem a necessidade de buscar elementos ou provas necessários ao conhecimento do quantum
. O estado de determinação da quantidade de bens devidos resulta desde logo do título que representa o direito ou mesmo lhe dá origem, ou será atingido mediante providências inerentes ao incidente de liquidação de sentença (arts. 475-A ss.);
quando o valor de obrigação reconhecida em sentença
ou em título extrajudicial
é determinável por mero cálculo, não há iliqüidez
nem é necessária liquidação alguma,
bastando ao credor a elaboração da memória de cálculo
indicada nos arts. 475-B e 614, inc. II, do Código de Processo Civil.
(
Instituições de Direito Processual Civil
, vol. IV, 3a ed., rev. e atual., São Paulo: Malheiros, 2009, pp. 231/232 e 235, grifos meus)
Inviável, portanto, acolher a interpretação conferida pela autarquia ao conceito de sentença ilíquida.
Passo ao exame do mérito.
No que se refere ao
reconhecimento da atividade

especial
, a jurisprudência é pacífica no sentido de que deve ser aplicada a lei vigente à época em que exercido o trabalho, à luz do princípio
tempus regit actum
(Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.310.034-PR).
Quanto aos
meios de comprovação
do exercício da atividade em condições especiais,
até 28/4/95
, bastava a constatação de que o segurado exercia uma das atividades constantes dos anexos dos Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79. O rol dos referidos anexos é considerado meramente exemplificativo (Súmula no 198 do extinto TFR).
Com a edição da Lei no 9.032/95,
a partir de 29/4/95
passou-se a exigir por meio de formulário específico a comprovação da efetiva exposição ao agente nocivo perante o Instituto Nacional do Seguro Social.
A Medida Provisória no 1.523 de 11/10/96, a qual foi convertida na Lei no 9.528 de 10/12/97, ao incluir o § 1o ao art. 58 da Lei no 8.213/91, dispôs sobre a necessidade da comprovação da efetiva sujeição do segurado a agentes nocivos à saúde do segurado por meio de laudo técnico, motivo pelo qual considerava necessária a apresentação de tal documento a partir de 11/10/96.
No entanto, a fim de não dificultar ainda mais o oferecimento da prestação jurisdicional, passei a adotar o posicionamento no sentido de exigir a apresentação de laudo técnico somente
a partir 6/3/97
, data da publicação do Decreto no 2.172, de 5/3/97, que aprovou o Regulamento dos Benefícios da Previdência Social. Nesse sentido, quadra mencionar os precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça: Incidente de Uniformização de Jurisprudência, Petição no 9.194/PR, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, 1a Seção, j. em 28/5/14, v.u., DJe 2/6/14; AgRg no AREsp. no 228.590, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. em 18/3/14, v.u., DJe 1o/4/14; bem como o

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5005838-38.2019.4.03.6114
RELATOR:
Gab. 26 - DES. FED. NEWTON DE LUCCA
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CICERO LOURENCO DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELADO: EURICO NOGUEIRA DE SOUZA - SP152031-A
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5005838-38.2019.4.03.6114
RELATOR:
Gab. 26 - DES. FED. NEWTON DE LUCCA
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: CICERO LOURENCO DE ALMEIDA
Advogado do(a) APELADO: EURICO NOGUEIRA DE SOUZA - SP152031-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA (RELATOR):
Trata-se de ação ajuizada em
19/11/19
em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, visando à
concessão da aposentadoria especial
a partir da data do requerimento administrativo formulado em
10/3/16
, mediante o reconhecimento do caráter especial das atividades exercidas no período de
11/9/90 a 31/10/14
. Aduz a parte autora que,
“em
08 de março de 2017
, requereu e lhe foi concedida junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – a Aposentadoria por Tempo de Contribuição, que recebeu o no 42/180.811.037-1. Ocorre que, em
10 de março de 2016
, o autor havia requerido junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – a Aposentadoria Especial, que recebeu o no 46/178.602.013-8, e que foi indeferida sob o argumento de falta de tempo de contribuição”
(ID 124855594, pág. 2).
Foram deferidos à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.
O Juízo
a quo

julgou procedente
o pedido, para reconhecer o caráter especial das atividades exercidas no período de
11/9/90 a 31/10/14
, bem como condenar o INSS ao pagamento da
aposentadoria especial (NB 46/178.602.013-8) a partir da data do requerimento administrativo formulado em 10/3/16.
“Os valores em atraso, compensados os valores recebidos pelo benefício NB 42/180.811.037-1, o qual deverá ser cessado quando da implantação da aposentadoria especial ora concedida, serão acrescidos de juros e correção monetária conforme o Manual de Cálculos da JF vigente na data da liquidação”
(ID 124855614, pág. 2). Os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença.
Inconformada, apelou a autarquia, alegando, preliminarmente, a necessidade de a sentença ser submetida ao duplo grau obrigatório por ser ilíquida, bem como
“o recebimento do presente recurso em ambos os efeitos, na forma dos dispositivos legais mencionados, suspendendo-se a eficácia da decisão antecipatória de tutela”
(ID 124855617, pág. 12). No mérito, sustenta a improcedência do pedido.
Com contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.
É o breve relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5005838-38.2019.4.03.6114
RELATOR:
Gab. 26 - DES. FED. NEWTON DE LUCCA
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: CICERO LOURENCO DE ALMEIDA
Advogado do(a) APELADO: EURICO NOGUEIRA DE SOUZA - SP152031-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA (RELATOR):
Inicialmente, não conheço de parte do recurso do INSS, no tocante ao
“recebimento do presente recurso em ambos os efeitos, na forma dos dispositivos legais mencionados, suspendendo-se a eficácia da decisão antecipatória de tutela”
(ID 124855617, pág. 12). Tenho como inaceitável conhecer dessa parte do recurso que se apresenta desprovido de conexão lógica com a decisão impugnada, apresentando razões dissociadas do caso concreto, uma vez que não foi concedida a tutela antecipada.
Passo, então, à análise do recurso, relativamente à parte conhecida.
Preliminarmente, quanto à sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição por ser ilíquida, observo que líquida é a sentença cujo
quantum debeatur
pode ser obtido por meros cálculos aritméticos, sem a necessidade de nova fase de produção de provas ou de atividade cognitiva futura que venha a complementar o título judicial. Neste sentido, explica Cândido Rangel Dinamarco:
"Liqüidez é o conhecimento da quantidade de bens devidos ao credor. Uma obrigação é líqüida (a) quando já se encontra perfeitamente determinada a quantidade dos bens que lhe constituem o objeto ou (b)
quando essa quantidade é determinável mediante a realização de meros cálculos aritméticos, sempre sem a necessidade de buscar elementos ou provas necessários ao conhecimento do quantum
. O estado de determinação da quantidade de bens devidos resulta desde logo do título que representa o direito ou mesmo lhe dá origem, ou será atingido mediante providências inerentes ao incidente de liquidação de sentença (arts. 475-A ss.);
quando o valor de obrigação reconhecida em sentença
ou em título extrajudicial
é determinável por mero cálculo, não há iliqüidez
nem é necessária liquidação alguma,
bastando ao credor a elaboração da memória de cálculo
indicada nos arts. 475-B e 614, inc. II, do Código de Processo Civil.
(
Instituições de Direito Processual Civil
, vol. IV, 3a ed., rev. e atual., São Paulo: Malheiros, 2009, pp. 231/232 e 235, grifos meus)
Inviável, portanto, acolher a interpretação conferida pela autarquia ao conceito de sentença ilíquida.
Passo ao exame do mérito.
No que se refere ao
reconhecimento da atividade

especial
, a jurisprudência é pacífica no sentido de que deve ser aplicada a lei vigente à época em que exercido o trabalho, à luz do princípio
tempus regit actum
(Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.310.034-PR).
Quanto aos
meios de comprovação
do exercício da atividade em condições especiais,
até 28/4/95
, bastava a constatação de que o segurado exercia uma das atividades constantes dos anexos dos Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79. O rol dos referidos anexos é considerado meramente exemplificativo (Súmula no 198 do extinto TFR).
Com a edição da Lei no 9.032/95,
a partir de 29/4/95
passou-se a exigir por meio de formulário específico a comprovação da efetiva exposição ao agente nocivo perante o Instituto Nacional do Seguro Social.
A Medida Provisória no 1.523 de 11/10/96, a qual foi convertida na Lei no 9.528 de 10/12/97, ao incluir o § 1o ao art. 58 da Lei no 8.213/91, dispôs sobre a necessidade da comprovação da efetiva sujeição do segurado a agentes nocivos à saúde do segurado por meio de laudo técnico, motivo pelo qual considerava necessária a apresentação de tal documento a partir de 11/10/96.
No entanto, a fim de não dificultar ainda mais o oferecimento da prestação jurisdicional, passei a adotar o posicionamento no sentido de exigir a apresentação de laudo técnico somente
a partir 6/3/97
, data da publicação do Decreto no 2.172, de 5/3/97, que aprovou o Regulamento dos Benefícios da Previdência Social. Nesse sentido, quadra mencionar os precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça: Incidente de Uniformização de Jurisprudência, Petição no 9.194/PR, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, 1a Seção, j. em 28/5/14, v.u., DJe 2/6/14; AgRg no AREsp. no 228.590, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. em 18/3/14, v.u., DJe 1o/4/14; bem como o acórdão proferido pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal no 0024288-60.2004.4.03.6302
,
Relator para Acórdão Juiz Federal Gláucio Ferreira Maciel Gonçalves, j. 14/2/14, DOU 14/2/14.
Por fim, observo que o art. 58 da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Medida Provisória no 1.523 de 11/10/96, a qual foi convertida na Lei no 9.528 de 10/12/97, em seu § 4o, instituiu o
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
, sendo que, com a edição do Decreto no 4.032/01, o qual alterou a redação dos §§ 2o e 6o e inseriu o § 8o ao art. 68 do Decreto no 3048/99, passou-se a admitir o referido PPP para a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos. Ademais, verifico que, com o advento do Decreto no 8.123/13, o referido artigo assim dispôs:

"Art. 68.
(...)
§ 3o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.
(...)
§ 8o A empresa deverá elaborar e manter atualizado o perfil profissiográfico do trabalhador, contemplando as atividades desenvolvidas durante o período laboral, documento que a ele deverá ser fornecido, por cópia autêntica, no prazo de trinta dias da rescisão do seu contrato de trabalho, sob pena de sujeição às sanções previstas na legislação aplicável.
§ 9o Considera-se perfil profissiográfico, para os efeitos do § 8o, o documento com o histórico laboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, que, entre outras informações, deve conter o resultado das avaliações ambientais, o nome dos responsáveis pela monitoração biológica e das avaliações ambientais, os resultados de monitoração biológica e os dados administrativos correspondentes.
(...)"

Devo salientar também que o laudo (ou PPP) não contemporâneo ao exercício das atividades não impede a comprovação de sua natureza especial, desde que não tenha havido alteração expressiva no ambiente de trabalho.
Ademais, se em data posterior ao trabalho realizado foi constatada a presença de agentes nocivos, é de bom senso imaginar que a sujeição dos trabalhadores à insalubridade não era menor à época do labor, haja vista os avanços tecnológicos e a evolução da segurança do trabalho que certamente sobrevieram com o passar do tempo.
Quadra ressaltar, por oportuno, que o PPP é o formulário padronizado, redigido e fornecido pela própria autarquia, sendo que no referido documento não consta campo específico indagando sobre a
habitualidade
e
permanência
da exposição do trabalhador ao agente nocivo, diferentemente do que ocorria nos anteriores formulários SB-40, DIRBEN 8030 ou DSS 8030, nos quais tal questionamento encontrava-se de forma expressa e com campo próprio para aposição da informação. Dessa forma, não me parece razoável que a deficiência contida no PPP possa prejudicar o segurado e deixar de reconhecer a especialidade da atividade à míngua de informação expressa com relação à habitualidade e permanência.
Vale ressaltar que o uso de equipamentos de proteção individual -
EPI

não é suficiente para descaracterizar a especialidade

da atividade
, a não ser que comprovada a real efetividade do aparelho na neutralização do agente nocivo, sendo que, em se tratando, especificamente, do agente ruído, não há, no momento, equipamento capaz de neutralizar a nocividade gerada pelo referido agente agressivo, conforme o julgamento realizado, em sessão de 4/12/14, pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, na
Repercussão Geral reconhecida no Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC,
de Relatoria do E. Ministro Luiz Fux.
Observo, ainda, que a informação registrada pelo empregador no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a eficácia do EPI não tem o condão de descaracterizar a sujeição do segurado aos agentes nocivos. Conforme tratado na decisão proferida pelo C. STF na Repercussão Geral acima mencionada, a legislação previdenciária criou, com relação à aposentadoria especial, uma sistemática na qual é colocado a cargo do empregador o dever de elaborar laudo técnico voltado a determinar os fatores de risco existentes no ambiente de trabalho, ficando o Ministério da Previdência Social responsável por fiscalizar a regularidade do referido laudo. Ao mesmo tempo, autoriza-se que o empregador obtenha benefício tributário caso apresente simples declaração no sentido de que existiu o fornecimento de EPI eficaz ao empregado.
Notório que o sistema criado pela legislação é falho e incapaz de promover a real comprovação de que o empregado esteve, de fato, absolutamente protegido contra o fator de risco. A respeito, é precisa a observação do E. Ministro Luís Roberto Barroso, ao sustentar que
"considerar que a declaração, por parte do empregador, acerca do fornecimento de EPI eficaz consiste em condição suficiente para afastar a aposentadoria especial, e, como será desenvolvido adiante, para obter relevante isenção tributária, cria incentivos econômicos contrários ao cumprimento dessas normas"
(Normas Regulamentadoras relacionadas à Segurança do Trabalho).
Exata, ainda, a manifestação do E. Ministro Marco Aurélio, ao invocar o
princípio da primazia da realidade
, segundo o qual uma verdade formal não pode se sobrepor aos fatos que realmente ocorrem - sobretudo em hipótese na qual a declaração formal é prestada com objetivos econômicos.
Logo, se a legislação previdenciária cria situação que resulta, na prática, na inexistência de dados confiáveis sobre a eficácia ou não do EPI, não se pode impor ao segurado - que não concorre para a elaboração do laudo, nem para sua fiscalização - o dever de fazer prova da ineficácia do equipamento de proteção que lhe foi fornecido. Caberá, portanto, ao INSS o ônus de provar que o trabalhador foi totalmente protegido contra a situação de risco, pois não se pode impor ao empregado - que labora em condições nocivas à sua saúde - a obrigação de suportar individualmente os riscos inerentes à atividade produtiva perigosa, cujos benefícios são compartilhados por toda a sociedade.
Ressalto, adicionalmente, que a Corte Suprema, ao apreciar a Repercussão Geral acima mencionada, afastou a alegação, suscitada pelo INSS, de ausência de
prévia fonte de custeio
para o direito à aposentadoria especial. O E. Relator, em seu voto, deixou bem explicitada a regra que se deve adotar ao afirmar: "
Destarte, não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei n.o 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88). Corroborando o supra esposado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição".
Quanto à
aposentadoria especial
, em atenção ao princípio
tempus regit actum
, o benefício deve ser disciplinado pela lei vigente à época em que implementados os requisitos para a sua concessão, devendo ser observadas as disposições do art. 57 da Lei no 8.213/91.
Cumpre ressaltar que, no cálculo do salário de benefício da aposentadoria especial, não há a incidência do fator previdenciário, tendo em vista o disposto no inc. II do art. 29 da Lei no 8.213/91.

Passo à análise do caso concreto.

1) Período: 11/9/90 a 31/10/14.
Empresa:
Volkswagen do Brasil – Indústria de Veículos Automotores Ltda (Anchieta).
Atividades/funções
: Operador de máquinas I (de 11/9/90 a 30/11/90 e 1o/4/95 a 30/4/97), Operador de máquinas universal (de 1o/12/90 a 31/3/95) e Operador de máquinas II (de 1o/9/09 a 31/10/14).
Agente(s) nocivo(s):
Ruído de 91 dB (de 11/9/90 a 31/8/09), 98,1 dB (de 1o/9/09 a 31/12/10) e 93,5 dB (de 1o/1/11 a 31/10/14).
Enquadramento legal:
Código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 (acima de 80 decibéis), Decreto no 2.172/97 (acima de 90 decibéis) e Decreto no 4.882/03 (acima de 85 decibéis).
Prova:
Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP (ID 124855599, pág. 13/16) datado de 3/3/16.
Conclusão:
Ficou devidamente comprovado nos autos o exercício de atividade especial no período de
11/9/90 a 31/10/14
, em decorrência da exposição, de forma habitual e permanente, ao agente ruído acima do limite de tolerância. Quanto à alegação sobre a metodologia utilizada pelo empregador para a avaliação do agente ruído, verifico que o PPP juntado aos autos encontra-se devidamente preenchido e assinado, contendo a técnica utilizada e a quantidade de decibéis a que o segurado esteve exposto, bem como o nome do profissional responsável pelos registros ambientais e assinatura do representante legal da empresa. Assim, não verifico nenhuma contradição entre a metodologia adotada pelo emitente do PPP e os critérios aceitos pela legislação regulamentadora que pudesse aluir a confiabilidade do método empregado pela empresa para a aferição dos fatores de risco existentes no ambiente de trabalho. Devido recordar, conforme acima mencionado, que a responsabilidade pelo preenchimento do PPP é imposta ao empregador, não podendo o empregado ser penalizado por eventuais imperfeições quanto à colheita de informações técnicas pela empresa, desde que inexista falha grave capaz de comprometer a idoneidade dos dados técnicos informados pelo tomador dos serviços.

No tocante à comprovação da exposição ao agente nocivo
ruído
, há a exigência de apresentação de
laudo técnico ou PPP
para comprovar a efetiva exposição a ruídos acima de
80 dB
, nos termos do Decreto no 53.831/64. Após
5/3/97
, o limite foi elevado para
90 dB
, conforme Decreto no 2.172/97. A partir de 19/11/03 o referido limite foi reduzido para
85 dB
, nos termos do Decreto no 4.882/03. Quadra mencionar, ainda, que o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial

Repetitivo Representativo de Controvérsia no 1.398.260/PR (2013/0268413-2)
, firmou posicionamento no sentido da impossibilidade de aplicação retroativa do Decreto no 4.882/03, uma vez que deve ser aplicada a lei em vigor no momento da prestação do serviço. Por derradeiro, ressalto que, conforme já mencionado, o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
Repercussão Geral reconhecida no Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC,
fixou a tese de que, em se tratando do agente nocivo ruído,
"a eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria."
Dessa forma, somando-se o período especial reconhecido nos presentes autos, com o período já enquadrado como especial pela autarquia na esfera administrativa, perfaz o autor mais de 25 anos de atividade especial, motivo pelo qual
faz jus à concessão da aposentadoria especial.
Com relação aos
índices de atualização monetária e taxa de juros
, devem ser observados os posicionamentos firmados na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947 (
Tema 810
) e no Recurso Especial Repetitivo no 1.492.221 (
Tema 905
), adotando-se, dessa forma, o IPCA-E nos processos relativos a benefício assistencial e o INPC nos feitos previdenciários. Quadra ressaltar haver constado expressamente do voto do Recurso Repetitivo que “
a adoção do INPC não configura afronta ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE). Isso porque, naquela ocasião, determinou-se a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária de
benefício de prestação continuada
(BPC), o qual se trata de benefício de natureza assistencial, previsto na Lei 8.742/93. Assim, é imperioso concluir que o INPC, previsto no art. 41-A da Lei 8.213/91, abrange apenas a correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária.”
Outrossim, como bem observou o E. Desembargador Federal João Batista Pinto Silveira: “
Importante ter presente, para a adequada compreensão do eventual impacto sobre os créditos dos segurados, que os índices em referência –
INPC
e
IPCA-E
tiveram
variação
muito
próxima
no período de julho de 2009 (data em que começou a vigorar a TR) e até setembro de 2019, quando julgados os embargos de declaração no RE 870947 pelo STF (IPCA-E: 76,77%;
INPC
75,11), de forma que a adoção de um ou outro índice nas decisões judiciais já proferidas não produzirá diferenças significativas sobre o valor da condenação.
” (TRF-4a Região, AI no 5035720-27.2019.4.04.0000/PR, 6a Turma, v.u., j. 16/10/19).
A taxa de juros deve incidir de acordo com a remuneração das cadernetas de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09), conforme determinado na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947 (Tema 810) e no Recurso Especial Repetitivo no 1.492.221 (Tema 905).
Ante o exposto, não conheço de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, rejeito a preliminar de necessidade de a sentença ser submetida ao duplo grau de jurisdição e, no mérito, nego-lhe provimento, devendo a correção monetária e os juros de mora incidir na forma acima indicada.
É o meu voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS. REMESSA OFICIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. NÃO OCORRÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS.
I- Inaceitável conhecer de parte do recurso que se apresenta desprovido de conexão lógica com a decisão impugnada, apresentando razões dissociadas do caso concreto.
II- Quanto à sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição por ser ilíquida, observo que líquida é a sentença cujo
quantum debeatur
pode ser obtido por meros cálculos aritméticos, sem a necessidade de nova fase de produção de provas ou de atividade cognitiva futura que venha a complementar o título judicial. Inviável, portanto, acolher a interpretação conferida pela autarquia ao conceito de sentença ilíquida.
III- No que se refere ao reconhecimento da atividade especial, a jurisprudência é pacífica no sentido de que deve ser aplicada a lei vigente à época em que exercido o trabalho, à luz do princípio
tempus regit actum
.
IV- Em se tratando do agente nocivo
ruído
, a atividade deve ser considerada especial se exposta a ruídos acima de
80 dB
, nos termos do Decreto no 53.831/64. No entanto, após
5/3/97
, o limite foi elevado para
90 dB
, conforme Decreto no 2.172. A partir de 19/11/03 o referido limite foi reduzido para
85 dB
, nos termos do Decreto no 4.882/03.
V- A documentação apresentada permite o reconhecimento da atividade especial do período pleiteado.
VI- Com relação à aposentadoria especial, houve o cumprimento dos requisitos previstos no art. 57 da Lei no 8.213/91.
VII- Com relação aos
índices de atualização monetária e taxa de juros
, devem ser observados os posicionamentos firmados na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947 (
Tema 810
) e no Recurso Especial Repetitivo no 1.492.221 (
Tema 905
), adotando-se, dessa forma, o IPCA-E nos processos relativos a benefício assistencial e o INPC nos feitos previdenciários. A taxa de juros deve incidir de acordo com a remuneração das cadernetas de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09), conforme determinado na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947 (Tema 810) e no Recurso Especial Repetitivo no 1.492.221 (Tema 905).
VIII- Matéria preliminar rejeitada. Apelação do INSS parcialmente conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.